Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703730-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DEUS-MAE AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA, PROJETTAR 21 CONSTRUTORA LTDA - ME, KARINE SERAFIM ANDRADE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos de origem, observa-se do instrumento de procuração acostado ao ID 35891602 que a ré, ora agravada, Karine Serafim Andrade, assim como os demais réus/agravados (Andre Luiz Alves de Sousa e Projettar 21 Construtora Ltda – Me), outorgaram procuração aos advogados Élcio Berquó Curado Bom, Melina Lobo Dantas e Isabela Gomes Schmaltz. Nesta instância, verifica-se que as contrarrazões ao agravo de instrumento foram tempestivamente apresentadas pelos advogados integrantes da sociedade Élcio Berquó Advogados Associados, em nome dos três agravados (ID 15794174). Constata-se do feito de origem, ainda, que a advogada Melina Lobo Dantas renunciou ao mandato, conforme petição protocolada em outubro//2020 (ID 75567080 dos autos de origem), oportunidade em que requereu “as devidas alterações junto ao Processo Judicial Eletrônico, devendo todas as intimações serem publicadas em nome de Élcio Berquó Curado Brom, OAB/GO no 12.000 e Élcio Berquó Advogados Associados S/S, OAB/GO no 1.530.” Aliás, os agravados peticionaram ao ID 20703212 do presente recurso pugnando que todas as intimações fossem publicadas em nome de Élcio Berquó Curado Bom e Isabela Gomes Schmaltz. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, 2a parte, do Código de Processo Civil, se a parte agravada tem advogado constituído, a intimação para apresentar contrarrazões será dirigida ao seu representante legal. Sendo assim, em que pese a certidão de ID 22638987 e os mandados expedidos pela Secretaria, não é o caso de intimação pessoal da parte agravada, sendo dispensável, portanto, o fornecimento de endereço para renovação da diligência. Por conseguinte, nada a prover quanto ao petitório de ID 22607237, notadamente quanto ao pedido formulado pela agravante de advertência aos agravados quanto à cooperação processual. Ante o exposto, proceda a Secretaria da Turma à certificação de intimação dos agravados por publicação e de apresentação tempestiva das contrarrazões, tornando sem efeito as certidões em sentido contrário. Outrossim, proceda às devidas anotações e alterações, excluindo o nome da advogada Melina Lobo Dantas dos autos. Após, voltem-me conclusos para exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora